Tribunal: TJBA
Processo: 8001389-31.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001389-31.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIA AZEVEDO FREIRE

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2016. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EM EDITAL DE 39 (TRINTA E NOVE) VAGAS. APELADA CLASSIFICADA NA 51ª COLOCAÇÃO. ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001389-31.2019.8.05.0153
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE
DOM BASILIO
e Apelada
LIDIA AZEVEDO FREIRE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator